Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-55.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007135-55.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IGOR SANTOS VIEIRA - CPF: 061.704.931-94 (RECORRIDO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007135-55.2017.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido(s):

IGOR SANTOS VIEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

A parte Recorrente sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, de onde a rejeito, visto que, no caso em tela é perfeitamente possível ser feita a análise do mérito sem instrução processual, levando-se em conta os registros fotográficos, Boletim de Ocorrência registrado pela guarnição da polícia militar, relatório médico e declaração escrita das testemunhas relatando os fatos, no qual perfazem conjunto probatório capaz de demostrar os fatos e permite o julgamento da lide.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCICLETA - CRATERA EM VIA PÚBLICA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSUFICIENTE - FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente se insurge quanto a condenação por danos morais e materiais imposta na sentença, afirmando que no caso em tela o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, pois havia sinalização

adequada na via a respeito da realização dos serviços de desobstrução da rede de manilha da galeria pluvial, visando à drenagem das águas pluviais por ocasião do período chuvoso.

Contudo, em que pese os argumentos lançados em sede recursal, restou demonstrado nos autos através de registro fotográfico e declaração de testemunhas, que no local não havia iluminação pública suficiente para que o autor avistasse a cratera em tempo hábil, aliado ao fato do cavalete estar muito próximo do buraco, impossibilitando o autor de desviar naquele momento.

Ao contrário do que que narra o recorrente, as informações constantes no Boletim de Ocorrência registrado pela guarnição da Polícia Militar em nada favorece o réu, pois confirma a existência na via de uma cratera para conserto de esgoto na região e que apenas existia cavalete no local, onde o condutor se chocou com o mesmo, caindo no buraco e sofrendo ferimentos, sendo socorrido e conduzido ao hospital.

Desta forma, os fatos narrados pelo autor foram devidamente comprovados.

Frisa-se que, o fato do autor não ter notificado o município administrativamente, na tentativa de ser ressarcido, não lhe retira o direito de reclamar no judiciário, pois é desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação judicial, considerando que, a exigência do mesmo, configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5o, XXXV da CF.

Não há dúvidas de que o autor sofrera prejuízo moral e material, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Recurso conhecido e Improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, decorre do fato de que o autor sofreu ofensa à sua integridade corporal, devido ao acidente, conforme documentos emitidos pelo hospital.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantido em razão da gravidade do caso ocorrido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 4.472,09, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a data do arbitramento, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do efetivo desembolso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua ausência de interesse no feito.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020